Tribunal: STF
Processo: HC 224413
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Valoração do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Fundamentação idônea. Precedentes 3. Agravamento do regime inicial de cumprimento de pena. Fundamentação idônea. Precedentes. 4. Agravo desprovido.